Tribunal: TJDFT
Processo: 0700405-87.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONTA BANCÁRIA MOVIMENTADA POR TERCEIRO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante que julgou improcedentes os pedidos iniciais de restituição de valores retirados de conta corrente e indenização por danos morais.

2. Na origem a autora, ora recorrente, afirmou ter a requerida retirado indevidamente valores de sua conta bancária quando residida com seu filho, o qual prestava assistência com diligências bancárias e possuía acesso à mesma. Narrou que 3 dias antes do falecimento de seu filho, a requerida, namorada de seu filho, após solicitar-lhe que fornecesse seu CPF, efetuou transferência bancária de R$ 6.318,00 da conta da requerente para sua própria conta bancária e, 4 dias depois do falecimento, efetuou a transferência de mais R$ 0,68. Pugnou pela restituição dos valores retirados indevidamente de sua conta bancária, bem como pela fixação de indenização pelos danos morais causados, no importe de R$ 6.000,00.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (Id 48048086).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na restituição dos valores depositados na conta bancária e o cabimento de indenização por danos morais.

5. Em suas razões recursais, a requerente arguiu preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que não foi procedida a oitiva das testemunhas arroladas oportunamente, as quais possuem conhecimento dos fatos narrados, não tendo sido observado seu direito de ampla defesa. No mérito, afirmou que a ausência de condenação da requerida à devolução dos valores implica em enriquecimento ilícito. Aduziu não ter a recorrida comprovado que o montante existente na conta bancária seria advindo de esforço mútuo da requerida com o falecido. Pontuou que ainda que os valores depositados fossem advindos do falecido, a situação não ensejaria a transferência de titularidade do montante. Pugnou pela reforma da sentença, a fim de que a requerida seja condenada à devolução dos valores apropriados indevidamente e pela condenação da requerida em indenização pelos danos morais sofridos.

6. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela autora.

7. Inexiste cerceamento do direito de defesa, em razão de indeferimento de oitiva de testemunhas, se verificada nos autos a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento do processo. No caso dos autos, a prova oral não seria apta a demonstrar a titularidade dos recursos depositados na conta bancária. Ademais, nos termos do artigo 370 do CPC, o destinatário da prova é o juízo da causa, de forma que cabe a ele avaliar a pertinência ou não de sua produção para formar seu convencimento. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

8. A movimentação da conta bancária de titularidade da autora/recorrente era feita por seu filho, conforme afirmação por ocasião da inicial, e também pela requerida, a qual convivia em união estável com o falecido, conforme se pode observar da Escritura Pública de União Estável e dos documentos médicos acostados aos autos. A requerente, por ocasião do Boletim de Ocorrência acostado aos autos, reconheceu que a requerida tinha acesso ao aplicativo bancário.

9. A requerente comprovou que seu filho residia consigo ou ter feito qualquer movimentação na conta bancária, não comprovando a utilização dos valores, inclusive para tratamento dentário noticiado. A requerida comprovou que o cartão bancário foi utilizado em locais próximos a sua residência e a seu trabalho, para pagamento de despesas pessoais do casal. Comprovou, também, a requerida, ter utilizado quase a totalidade do valor para pagamento das despesas com funeral.

10. Restou configurado, por tudo que consta dos autos, ser a autora quem detinha a titularidade formal da conta, porém sua movimentação era feita pelo falecido e por sua nora, com recursos próprios, não havendo, portanto, obrigação de restituição de valores, nos termos da sentença proferida.

11. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.

12. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.